Tribunal: TJDFT
Processo: 0744831-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID 51757956). Sem contrarrazões ofertadas (ID 51757959).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual e devolução de valores, referente à prestação de serviços não realizados pela parte ré. Os pedidos foram julgados procedentes e, decorrido o prazo para pagamento voluntário, a parte credora requereu o cumprimento de sentença (ID 51757887).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na extinção do feito em razão da inexistência de bens penhoráveis.
5. Em suas razões recursais, o exequente sustenta que a inexistência de bens penhoráveis resulta suspensão do processo de execução e não extinção e arquivamento do feito. Alega que não houve esgotamento de diligências necessárias para localizar bens do réu. Pugna pela reforma da sentença e prosseguimento do feito para busca de bens nos sistemas SREI e CNIB.
6. De acordo com o art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. O arquivamento do feito pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis para localização de bens.
7. Na hipótese, verifica-se que o processo foi minuciosamente analisado. Todas as diligências e esforços foram empregados pelo juízo a fim de localizar bens em favor do credor. Nos sistemas SISBAJUD (ID 51757898), houve penhora de ativos financeiros do devedor de R$ 982,73; no INFOJUD (IDs 51757902 e 51757903) não há registro de declaração de imposto de renda em nome do executado e no RENAJUD (ID 51757900), houve restrição do veículo DAFRA/SPEED 150, ano 2008/2009. Entretanto, foi indeferido o pedido de o bloqueio à circulação e transferência do bem, pois o proprietário reside em outra comarca e o registro da motocicleta é de outra unidade da Federação (ID 51757937). Foi indeferido o pedido do exequente de busca em sistemas CNIB e SREI (ID. 51757944). Sobreveio sentença que extinguiu o feito (ID 51757953).
8. Não há reparos na Decisão que indeferiu a pesquisa nos sistemas Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 51757944), na medida em que não é razoável que o credor transfira para o Judiciário todo o ônus para localizar bens do devedor. Em que pese exigir do Julgador postura cooperativa (artigo 6o, do Código de Processo Civil), o exequente deve ser diligente em relação à busca de bens penhoráveis
9.As informações constantes dos bancos de dados do SREI e do CNIB são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, mediante pagamento de emolumentos, mostrando-se despicienda a intervenção do Judiciário. Nesse sentido (Acórdão 1750859, 07376751820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Assim, consideram-se suficientes as pesquisa de bens já realizadas nos autos, até que sobrevenha comprovação da existência de bens do devedor .
11. Importa mencionar que a extinção dos autos não obsta a retomada do cumprimento de sentença por simples petição se a parte credora porventura localizar bens efetivamente penhoráveis, caso em que poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. Neste sentido o posicionamento das Turmas Recursais (Acórdão 1698242, 07149857620198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recuso CONHECIDO e IMPROVIDO.
13. Sem condenação, pois não foram apresentadas contrarrazões (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95